Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750878-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: S F DE AQUINO SARDINHA CONFECCOES - ME, HUGGO FONSECA DE AQUINO FEHR SARDINHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 21803453 - Pág. 278 ou ID 76676661 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da execução de título extrajudicial no 0003814-11.2015.8.07.0006. Transcrevo a r. decisão agravada: “A pesquisa de bens no sistema SISBAJUD foi reiterada sem êxito. O credor formula pedido de nova pesquisa de bens nos demais sistemas conveniados. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 63003764” (ID 21803453 - Pág. 278 ou ID 76676661 - Pág. 1). Inconformado, o credor recorre. Aponta ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito com a realização da consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD de modo que possam ser localizados bens móveis e imóveis de propriedade dos Agravados para fins de penhora e consequentemente satisfazer o débito ainda em aberto. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto ao Sistema INFOJUD quando “houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta” (Acórdão no 1299165). De forma concreta e na tentativa de imprimir parâmetros objetivos a partir da jurisprudência, considera-se possível a repetição da pesquisa INFOJUD quando a última pesquisa foi efetivada: "há aproximadamente 2 (dois) anos" (Acórdão no 1298948), "há quase quatro anos" (Acórdão no 1298840), "há quase dois anos" (Acórdão no 1298766), "passado mais de um ano da última que foi realizada" (Acórdão no 1297733) ou "há mais de dois anos" (Acórdão no 1293803). No caso dos autos, a infrutífera pesquisa INFOJUD foi realizada em 28/09/2020 (ID 21803453 - Pág. 272 ou ID 74947535 - Pág. 1) e, na mesma data foi realizada pesquisa via Sisbajud (ID 21803453 - Pág. 246-247 ou ID 73350633 - Pág. 1-2), ou seja, há dois meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a irrazoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator